Tribunal: TJBA
Processo: 8014980-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014980-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: WESLANI TEIXEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS EM 6% AO MÊS. CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DO CDC E DA SÚMULA 379 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por
BV Financeira S.A.
– Crédito, Financiamento e Investimento (atualmente Banco Votorantim S.A.) contra sentença da
14ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA,
que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário proposta por
Weslani Teixeira Fonseca
. A sentença reconheceu a validade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, afastou alegações de venda casada e cobrança indevida de tarifas, mas limitou os juros moratórios pactuados em 6% ao mês ao patamar de 1% ao mês, com base na Súmula 379 do STJ. O banco apelante questiona essa limitação e requer redistribuição da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em contrato de financiamento de veículo; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição da verba sucumbencial em virtude da parcial procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros moratórios no patamar de 6% ao mês, embora expressamente pactuada, configura cláusula abusiva em contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor.
4. A Súmula 379 do STJ estabelece a limitação dos juros de mora a 1% ao mês, salvo disposição legal em sentido contrário, inexistente no caso concreto.
5. A Lei nº 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, não afasta a aplicação do CDC, especialmente quanto ao controle de cláusulas abusivas em contratos bancários.
6. A manutenção da cláusula que prevê juros moratórios de 6% ao mês compromete os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, gerando vantagem excessiva para o credor.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida, pois a parcial procedência da demanda decorreu exclusivamente da abusividade da cláusula de juros de mora, sem alterar substancialmente o resultado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês em contrato bancário de adesão, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês com base na Súmula 379 do STJ.
2. A Lei nº 10.931/2004 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos regidos por Cédula de Crédito Bancário.
3. A cláusula que impõe penalidade desproporcional ao consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A distribuição dos ônus sucumbenciais não deve ser modificada quando a procedência parcial se limita ao reconhecimento da abusividade de cláusula específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV e V, e 51, IV; CPC, arts. 82, § 2º, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)